Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723364-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAITO MOHARA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAITO MOHARA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de Empréstimo c/c pedido de tutela antecipada e danos morais de no 0703786-42.2024.8.07.0020, deferiu a tutela provisória de urgência requerida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A Em suas razões recursais, o agravante explica ter recebido contato telefônico do correspondente bancário do Banco de Brasília oferecendo uma proposta de portabilidade de uma dívida realizada no Banco do Brasil para o Banco BRB, e que haveria uma redução na parcela após a portabilidade. Notícia ser vítima de fraude na contratação dos empréstimos, contratos no. 1100313354 e 6198889201100318735, pois acreditava que havia feito somente a portabilidade e que os valores contratados reduziriam a parcela. Afirma ter encaminhado ao BRB todos os contratos e documentos da operação de portabilidade e redução da parcela, ocasião em que foi informado que toda aquela operação se tratava de um golpe Esclarece que vem sofrendo os descontos em sua folha de pagamento no valor de R$ 1.457,50 e que sua vida financeira foi devastada por essa fraude. Requer a concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo para determinar suspensão dos empréstimos contratados de forma fraudulenta, até o julgamento final da demanda, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II, e art. 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante assevera ter sido vítima de golpe em razão da irregularidade de contratos de empréstimos realizados, pois acreditava que as transações eram verídicas. Afirma que celebrou a contratação de dois novos empréstimos consignados com a promessa de redução de valores dos empréstimos anteriores; contudo, não houve redução de empréstimos além de os valores contratados terem sido repassados a suposto preposto do banco, razão pela qual sua folha de pagamento ficou totalmente comprometida. É inegável que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica contratual em litígio conforme, aliás, orienta o verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Isso não significa que o pacta sunt servanda deve ser relativizado sem a devida comprovação de má-fé dos fornecedores, da verificação de vícios no negócio jurídico, ou de lesão à existência digna da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Consoante o art. 104 do CC, os requisitos de validade do negócio jurídico circunscrevem em: a) agente capaz; b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c)forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d)vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Com essas considerações, observa-se, no caso concreto, que não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela antecipada recursal ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispensadas as informações. Intimem-se a partes agravadas para, querendo, apresentarem resposta, facultando-lhes a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital